Tribunal: TJPA
Processo: 0000363-56.2020.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000363-56.2020.8.14.0022

APELANTE: SONNIELLI ALMEIDA ALVES, ADRIANO COSTA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº 0000363-56.2020.8.14.0022

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA

Recorrente: Sonnielli Almeida Alves

Recorrente: Adriano Costa Gonçalves

Advogado: Kelvyn Carlos da Silva Mendes – OAB/PA 26.494-A

Advogado: Pedro Paulo Cavalero dos Santos – OAB/PA 8.414-A

Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará

Procuradora de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja

Relatora: Eva do Amaral Coelho

Revisor: Pedro Pinheiro Sotero

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PRÉVIA. ART. 244 DO CPP. ILICITUDE DA PROVA E DOS ELEMENTOS DERIVADOS. DESENTRANHAMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DA EXISTÊNCIA DO FATO. ART. 386, II, DO CPP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réus contra sentença da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA que os impronunciou quanto à imputação de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II), absolveu-os da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35) e os condenou por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput). A defesa alega nulidades, ilicitude das provas e insuficiência probatória, sustentando que a condenação decorre de abordagem policial fundada apenas em denúncia anônima, sem diligências prévias de corroboração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a abordagem policial e a busca pessoal/veicular, deflagradas por denúncia anônima sem investigação prévia e sem elementos indiciários objetivos anteriores à diligência, configuram fundada suspeita (CPP, art. 244) apta a legitimar a apreensão da droga e, por consequência, sustentar a condenação por tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A diligência policial se inicia por notícia anônima recebida via rádio (“interativo”) e culmina em abordagem e busca veicular, sem demonstração de prévia investigação ou diligências autônomas de confirmação objetiva da informação antes da interceptação do veículo.

A materialidade do tráfico emerge exclusivamente da apreensão realizada no contexto da abordagem impugnada, de modo que a legalidade do ato estatal originário condiciona a validade de todo o arcabouço probatório subsequente.

A prova oral se resume, essencialmente, aos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, sem testemunhas independentes e sem registros técnicos objetivos (como gravação audiovisual, filmagem por câmera corporal ou outros meios de verificabilidade).

Os relatos indicam que não há arma atribuída aos apelantes, sendo o armamento apreendido atribuído exclusivamente a terceiro, e inexiste descrição consistente de comportamento suspeito individualizado dos recorrentes antes da abordagem, tampouco ato de mercancia (venda, oferta, entrega ou negociação) ou apreensão de elementos típicos do comércio (valores, balança, anotações).

A busca pessoal sem mandado exige fundada suspeita aferida por elementos indiciários objetivos prévios, não bastando impressões subjetivas ou justificativas ex post, devendo a “fundada suspeita” ser avaliada com base no que se conhecia antes da diligência, e não a partir do resultado da revista.

A jurisprudência citada exige especial escrutínio quando a justa causa se apoia apenas em relatos policiais, reforçando o controle judicial da legalidade da abordagem e da busca (STJ, RHC 158.580; STF, HC 208.240/SP; STJ, HC 768.440/SP), além de reconhecer a invalidade de provas obtidas por diligência não justificada previamente (STJ, AgRg no HC 747.421/GO).

Reconhecida a ilicitude da busca, impõe-se o desentranhamento das provas e de todos os elementos delas derivados, remanescendo ausência de prova válida da existência do fato, o que conduz à absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP, aplicando-se o in dubio pro reo (STJ, AgRg no AgRg no HC 889.619/PE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal e veicular sem mandado (CPP, art. 244) exige fundada suspeita baseada em elementos indiciários objetivos prévios, não se legitimando por denúncia anônima desacompanhada de diligências de corroboração.

A apreensão de entorpecente após revista não convalida a ilegalidade anterior da diligência, devendo a justa causa ser aferida pelo que se sabia antes da abordagem.

Reconhecida a ilicitude da busca, devem ser desentranhadas as provas e as delas derivadas, impondo-se a absolvição por ausência de prova válida da existência do fato (CPP, art. 386, II).

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 367 e 386, II; CP, art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 25.04.2022; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.03.2023; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 29.08.2024; STJ, AgRg no HC 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 889.619/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 01.09.2020, Mérito e Reparações, § 68 e ss.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº 0000363-56.2020.8.14.0022

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA

Recorrente:
Sonnielli Almeida Alves

Recorrente: Adriano Costa Gonçalves

Advogado:
Kelvyn Carlos da Silva Mendes – OAB/PA 26.494-A

Advogado: Pedro Paulo Cavalero dos Santos – OAB/PA 8.414-A

Recorrido:
Ministério Público do Estado do Pará

Procuradora de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja

Relatora:
Eva do Amaral Coelho

Revisor:
Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de
recurso de pelação
interposta por
Sonnielli Almeida Alves
e
Adriano Costa Gonçalves
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA que, ao final da instrução na origem, impronunciou os réus quanto à imputação do crime doloso contra a vida (art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), absolveu-os da acusação relativa ao art. 35 da Lei nº 11.343/2006, e os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que o Ministério Público imputou aos acusados, inicialmente, a prática de tentativa de homicídio qualificado, bem como os delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Encerrada a instrução probatória, o Juízo
a quo
entendeu ausentes indícios suficientes de autoria quanto ao crime doloso contra a vida, impronunciando os réus nesse ponto, e julgou improcedente a imputação de associação para o tráfico, condenando-os, contudo, pelo delito de tráfico de drogas.

Irresignados, os réus interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese:

(i) nulidades processuais ocorridas ao longo da instrução;
(ii) ilicitude das provas produzidas;
(iii) insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório;
(iv) desclassificação da conduta;
(v) subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

Passo, inicialmente, ao exame da preliminar de nulidade das provas, porquanto sua eventual procedência possui aptidão para fulminar o próprio suporte fático-probatório que embasou a condenação.

A controvérsia central gravita em torno da legalidade da abordagem policial que culminou na apreensão da substância entorpecente e, por conseguinte, na formação da materialidade delitiva.

Consta dos autos que a diligência teve início a partir de denúncia recebida via rádio
“interativo
”, informando que determinado indivíduo, conhecido por vulgo “
Leprado
”, estaria deslocando-se ao município acompanhado de comparsas, trazendo consigo armas e drogas.

Com base nessa notícia anônima, as guarnições se deslocaram até a rodovia indicada, identificaram veículo com características semelhantes às repassadas e procederam à abordagem, ocasião em que, após os eventos narrados pelos policiais, foi realizada busca no interior do automóvel, onde se localizou uma porção de substância posteriormente identificada como derivado de cocaína.

Não há nos autos demonstração de prévia investigação ou de diligências autônomas destinadas à confirmação objetiva da informação recebida antes da interceptação do veículo. A materialidade do crime de tráfico, portanto, emerge exclusivamente da apreensão realizada no contexto da própria abordagem impugnada, circunstância que impõe o exame rigoroso da higidez constitucional e legal do ato estatal originário, pois é dele que deriva todo o arcabouço probatório subsequente.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela que a persecução penal se estrutura, essencialmente, nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na apreensão da substância entorpecente.

Os policiais Sebastião Serrão Mendes, Manoel Lobato dos Santos Júnior, Weverton Clay Rodrigues Pereira e André de Oliveira Paes afirmam, de modo convergente, que a ocorrência teve início a partir de denúncia recebida via “
interativo
”, segundo a qual um indivíduo conhecido por “
Leprado
”, apontado como liderança de facção criminosa no município, estaria deslocando-se para Igarapé-Miri/PA em um veículo com comparsas, transportando armas e drogas e, supostamente, com a intenção de atentar contra agentes de segurança pública. Em razão dessa informação, as guarnições deslocaram-se até a rodovia PA-151, nas proximidades da entrada da cidade, onde visualizaram um veículo com características compatíveis com as descritas na denúncia.

Segundo narrado, foi dada ordem de parada, momento em que o condutor teria direcionado o automóvel ao acostamento. Consoante os relatos, o indivíduo apelidado “
Leprado
” desceu do veículo efetuando disparos contra a guarnição, havendo reação policial e posterior neutralização do referido nacional. Após a contenção da situação, procedeu-se à revista no interior do veículo, onde foi localizada uma única porção de substância entorpecente, descrita como derivado de cocaína, além de aparelhos celulares e peças correlatas.

Os próprios depoimentos indicam que
nenhuma arma foi encontrada em poder de apelantes
, sendo o revólver apreendido atribuído exclusivamente a “
Leprado
”.
A droga, por sua vez, teria sido encontrada no interior do automóvel
, havendo menções de que estaria
no banco traseiro, inclusive sobre o assento
, embora
não haja precisão uniforme quanto à sua exata posição.
Um dos policiais chegou a declarar que
não saberia afirmar o real envolvimento de ADRIANO COSTA CONCEIÇÃO
com o delito,
limitando-se a reconhecer que este era o condutor e proprietário do veículo
. Também não se extrai dos relatos qualquer descrição de comportamento suspeito específico praticado por recorrentes antes da abordagem, tampouco narrativa de posse direta ou manipulação da substância por qualquer deles.

Em seu interrogatório judicial,
ADRIANO COSTA CONCEIÇÃO
afirma que, em uma das viagens realizadas com o veículo, levou Marcos como passageiro,
negando vínculo com facção criminosa e afirmando não conhecer pessoas faccionadas, rechaçando, assim, a imputação de envolvimento com organização criminosa ou com a prática do tráfico de drogas
.

Quanto à ré
SONNIELLI ALMEIDA ALVES
, foram-lhe aplicados os efeitos do art. 367 do Código de Processo Penal, tendo sido declarada revel, inexistindo, portanto, versão defensiva apresentada em juízo que pudesse ser confrontada com os elementos acusatórios.

Constato, portanto, que a prova oral revelou um
cenário de divergência entre as versões acusatória e defensiva
.

A prova acusatória é exclusivamente oral e resumida aos relatos dos próprios policiais responsáveis pela condução da diligência questionada.

Não há uma única testemunha independente que tenha presenciado os fatos, tampouco elemento externo de corroboração
que transcenda a narrativa dos próprios agentes responsáveis pela diligência.

Outrossim, inexiste registro audiovisual da operação, gravação ambiental, filmagem por câmera corporal ou qualquer outro meio técnico capaz de conferir transparência e verificabilidade objetiva aos acontecimentos.

Ademais, em que pese ter sido afirmado que o indivíduo conhecido por “
Leprado
” teria descido do veículo efetuando disparos contra a guarnição.
Todavia, nenhuma evidência autônoma foi apresentada quanto a essa suposta reação armada: não há laudo pericial detalhado juntado aos autos que demonstre dinâmica balística, não há registro imagético do confronto, não há prova independente que confirme a sequência narrativa apresentada oralmente
.

A participação desse terceiro, inclusive no que se refere a eventual vinculação com facção criminosa, também não foi documentalmente comprovada, limitando-se a afirmações genéricas reproduzidas em juízo.
O mesmo se diga em relação aos apelantes:
nenhuma prova concreta foi produzida acerca de eventual integração a organização criminosa ou estabilidade de vínculo associativo
, sendo tais referências meras menções desprovidas de lastro empírico.

No tocante ao delito de tráfico,
a substância entorpecente foi localizada em única porção, sem qualquer fracionamento característico de mercancia, sem apreensão de valores em espécie, sem balança de precisão, sem anotações contábeis, sem mensagens extraídas de aparelhos celulares que indicassem comércio ilícito
.

Não se descreveu ato de venda, oferta, entrega ou negociação. Não se apreendeu arma em poder dos recorrentes
.
A conduta violenta narrada nos autos foi atribuída exclusivamente a terceiro que, supostamente, fora neutralizado antes da apreensão dos entorpecentes, inexistindo qualquer comportamento ativo imputável aos ora apelantes.
Não se demonstrou domínio do fato, nem se comprovou, de forma segura, a consciência e vontade voltadas à prática do tráfico
. Tampouco se evidenciou posse compartilhada, ajuste prévio ou estabilidade de vínculo entre os ocupantes do automóvel para fins de atividade ilícita.

Nesse contexto, tudo leva a crer que o Juízo
a quo
acolheu a tese da acusação de forma acrítica, sem considerar a séria probabilidade de que todos os elementos probatórios que a sustentaram foram originados de
busca pessoal sem a observância das diretrizes legais e jurisprudenciais atualmente aplicáveis
.

Como é sabido, o
artigo 244 do Código de Processo Penal
dispõe que a busca pessoal independerá de mandado
apenas em caso de prisão ou quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos que constituam corpo de delito.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, no julgamento do
RHC 158.580
, inovou na jurisprudência ao exigir
elementos indiciários objetivos
para justificar a busca pessoal (STJ - RHC: 158580 BA, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, em tese, configurar fundada suspeita,
tal circunstância deve ser submetida a

especial escrutínio
,
especialmente quando baseada apenas em relatos dos policiais
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, DJe 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, ao consignar que, enquanto não houver
bodycams
, exige-se um
especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/08/2024).

Adicionalmente, o STF, no já referido HC 208.240/SP, destacou que a busca pessoal sem mandado judicial deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita com base em impressões subjetivas ou “tirocínio policial”.

É válido também notar que o STJ tem reiteradamente aplicado o entendimento de que
aparente nervosismo
não justifica abordagem (HC 973.299), e que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso policial no domicílio
do suspeito (HC 896902).

Por fim, essas diretrizes são chanceladas internacionalmente pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, que no
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, ressaltou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e justificadas
, sob pena de violação de direitos civis (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e ss.).

Não desconheço, todavia, recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/09/2025, em que se admitiu que
o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.

Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa, indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ diante da potencial quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte. Segundo, e mais importante,
o caso concreto enfrentado no referido julgamento não guarda similitude fática
com o presente, pois ali
havia circunstâncias adicionais
que justificavam a suspeita fundada: o
paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes
, indicando local onde haveria mais drogas, circunstâncias, posteriormente confirmadas, pelas autoridades policiais em sede judicial.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública (v. 14, n. 2, ago/set 2020), de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou uma análise detalhada das sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém (PA), com base em
79 (setenta e nove) sentenças extraídas do banco de dados do Tribunal de Justiça
. Constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.
Em contraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes.

O estudo também revelou que as razões mais recorrentes para
a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais. O trabalho evidencia, com base empírica, que
a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução penal
, razão pela qual se
impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens
, principalmente quando assentadas exclusivamente em impressões subjetivas, como o "nervosismo" isolado.

Essa realidade converge para a necessidade de conscientização e reflexão acerca de certas manifestações do poder punitivo.
A permanência de resquícios inquisitoriais na cultura processual contemporânea se manifesta de modo particularmente sensível quando se atribui valor probatório privilegiado à palavra dos próprios agentes incumbidos da persecução penal, fenômeno que compromete a paridade de armas e enfraquece o núcleo estruturante do sistema acusatório constitucional (LOPES JR., Aury.
Direito Processual Penal
).

Na mesma linha crítica, Eugenio Raúl Zaffaroni adverte que o poder punitivo opera primariamente nas instâncias executivas do sistema penal — polícia, aparato investigativo e órgãos de controle social —
cabendo ao Judiciário exercer função de contenção racional e garantista desse poder,

evitando que a atuação repressiva informal se converta em verdade processual automática
(ZAFFARONI, Eugenio Raúl.
Em Busca das Penas Perdidas
; ZAFFARONI et al.
Direito Penal Brasileiro
).
A ausência desse controle transforma a palavra estatal em critério autossuficiente de imputação, deslocando o processo de um modelo de verificação dialética para um modelo de confirmação da narrativa oficial
, em nítida dissonância com a Constituição da República.

Com todas essas considerações, concluo que, diante do cenário fático-processual e das versões extraídas da prova oral,
a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.
Isso porque, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em na prisão dos recorrentes se originaram de uma
busca pessoal sem fundada suspeita caracterizada
. E o fato de
haver sido encontrados entorpecentes
após a revista veicular, constituem circunstâncias que
não convalidam a ilegalidade prévia
. É necessário que
o elemento
'fundada suspeita de posse de corpo de delito
' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
, e não depois que ela ocorre (STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação dos ora recorrentes (e não o contrário), quaisquer dúvidas devem militar em favor destes, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
(STJ - AgRg no AgRg no HC 889619 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 889619 PE 2024/0036532-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para a busca pessoal comentada, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova,
dou provimento aos recursos
para:

i) Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal e veicular contestada, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

ii) Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

iii) Absolver

os recorrentes das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
;

É como voto.

DESA.
EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/06/2026